Tribunal: TJDFT
Processo: 0715130-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715130-82.2021.8.07.0001 RECORRENTE: EMANUELLA FARIA DE SANTANA RECORRIDO: MARIA VERITAS JARDIM STARLING PEIXOTO DESPACHO Na petição de ID 36247415, EMANUELLA FARIA DE SANTANA formula pedido de reconsideração em face da decisão desta Presidência (ID 35935012) que determinou o sobrestamento do recuso especial por ela interposto, tendo em vista a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046) pelo Superior Tribunal de Justiça. Alega que a Corte Especial do STJ, no julgamento ocorrido em 16/3/2022, apreciou, simultaneamente, os REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076) e REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046). Por essa razão, pugna pela devolução dos autos ao órgão julgador para observância do decidido no representativo do Tema 1.076, consoante determina o inciso II do artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Nada a prover. Ao contrário do afirmado pela peticionante, em consulta ao sítio do STJ, constata-se que o REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046) ainda se encontra afetado, pendente de análise pela Segunda Seção, situação que impede o prosseguimento do feito de acordo com o trâmite da sistemática dos repetitivos. Logo, reitero a determinação de ID 35935012 no sentido de encaminhar os autos à COREC para que lá permaneçam até o julgamento e a publicação do respectivo acórdão paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A019